Tribunal: TCU
Processo: 021.496/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Fixação de cronograma de execução de emendas parlamentares no PLDO-2026.)

Inteiro teor:
Acórdão 8123/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado, a respeito de supostas irregularidades na elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para o exercício de 2026. Considerando que, em síntese, o representante aponta possível inconstitucionalidade e ilegalidade em dispositivo do PLDO/2026 que estabeleceria um cronograma para a execução de emendas parlamentares, argumentando que tal medida afrontaria o princípio da proporcionalidade (art. 166, § 18, da Constituição Federal) e dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 9o da LC 101/2000), pois a obrigatoriedade de repasses em prazos fixos poderia comprometer a gestão orçamentária e o cumprimento de metas fiscais, especialmente em cenários de frustração de receita. Considerando, assim, que requer, em suma: a) a concessão de medida cautelar para suspender a tramitação do dispositivo; b) a análise de mérito sobre a compatibilidade da medida com a Constituição e a LRF; c) a expedição de recomendação ao Congresso Nacional; e d) outras providências processuais. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Governo e Inovação (AudGestãoInovação), em sua instrução, propõe o não conhecimento da representação, por entender que a matéria escapa à competência do Tribunal, uma vez que o pleito, em essência, configura tentativa de controle preventivo de constitucionalidade de ato normativo em formação, o que não é admitido no ordenamento jurídico brasileiro, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Considerando que, conforme decidido no MS 25.888/DF, o afastamento incidental de normas por esta Corte deve se amparar em jurisprudência já consolidada do Supremo sobre a matéria, de modo a evitar que o Tribunal de Contas exerça um controle abstrato de constitucionalidade, função para a qual não detém competência. Considerando que a análise promovida pela AudGestãoInovação deve ser acolhida integralmente. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 235 e 237, VII, e do art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, bem como art. 143, V, "a", e 169, II, do RI/TCU: i) não conhecer da presente representação, por não estarem satisfeitos os requisitos dispostos nos normativos supramencionados; ii) informar o representante da decisão adotada; iii) encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, II, do RITCU 1. Processo TC- Processo 021.496/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Diretoria Geral do Senado Federal. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.